Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MARLENE MEINERZ BARON - CPF: 020.465.311-83 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (PROCURADOR), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (PROCURADOR), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (PROCURADOR), BEATRIZ MEINERZ - CPF: 512.883.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIMIRIO MEINERZ - CPF: 126.586.509-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
BASE
DE
CÁLCULO
DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA –
FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA –
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – ORDEM DE PREFERÊNCIA OBEDECIDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o § 2o, do artigo 85, do CPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa.

O critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa, razão pela qual deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006568-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARLENE MEINERZ BARON

AGRAVADA:

FIAGRIL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARLENE MEINERZ BARON
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.
Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1001249-89.2016.8.11.0045 ajuizada pela
FIAGRIL LTDA
, que
acolheu

a

exceção de pré-executividade

oposta por
Marlene Meinerz Baron
,

na qualidade de herdeira de

Olmiro Meinerz
e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
somente
em relação ao executado, seu espólio e respectivos herdeiros, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Condenou a excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, após a contextualização dos fatos iniciais, a agravante narra que
os honorários advocatícios deverão ser

fixados sobre o valor da condenação ou proveito econômico, e somente quando não for possível mensurá-lo é que será arbitrado sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que no caso
específico é possível sim mensurar o proveito econômico

obtido pois este corresponde com o valor perseguido no feito executivo, ou seja, o valor

atualizado da dívida.

Assim, entende que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro

no: 1) valor da condenação, caso não haja condenação, pelo 2) proveito econômico

obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, 3) sobre o valor atualizado da causa,

observando-se esta ordem descrita.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC), ou seja, sobre o valor atualizado da dívida.

Não houve pedido de tutela de urgência (Id 124482162).

Contraminuta ofertada no Id
127919682.

Preparo recursal recolhido no Id
124024484.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão da Magistrada singular
que
acolheu

a

exceção de pré-executividade

oposta por
MARLENE MEINERZ BARON
,

na qualidade de herdeira de

Olmiro Meinerz
, e, de consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
somente
em relação ao executado, seu espólio e respectivos herdeiros, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como condenou a excepta
FIAGRIL LTDA

ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, a agravante pugna pela reforma do
decisum
, para que A
agravada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC), ou seja, sobre o valor atualizado da dívida.

Pois bem. O recurso não merece o almejado provimento, pelas razões que passo a declinar.

Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

No caso dos autos, o critério de fixação da base de cálculo respeitou a ordem gradativa porque não é possível quantificar o valor da condenação ou proveito econômico obtido na sentença, razão pela qual os honorários foram fixados com base no valor da causa.

Logo, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido.

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA -
RECURSO PROVIDO. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1a opção: sobre o valor da condenação; 2a opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3a opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico). A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8o do citado dispositivo.
Recurso provido.”
(TJ-MT 00008730219978110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL –
INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - VINCULAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC -
RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o § 2o, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.
2. Nesse contexto, considerando que na hipótese não há condenação, e tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento)
.”
(TJ-MT - APL: 00158597220168110015 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022